Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Coação curso do processo. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento. Confissão espontânea. Continuidade delitiva. Indenização mínima.
1 - Nas infrações penais de vias de fato, ameaça e coação no curso do processo, se cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.
2 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
5 - Os crimes de descumprimento de medidas protetivas cometidos dentro da mesma zona de exclusão, no intervalo de um dia, contra a mesma vítima, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, consideram-se continuados.
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.